Tribunal: TJSP
Processo: 1009809-32.2017.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões não caracterizadas – Alegações expressamente enfrentadas no acórdão embargado – Embargos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009809-32.2017.8.26.0606/50001, da Comarca de Suzano, em que é embargante
ISRAEL SAMPAIO DE LACERDA FILHO, são embargados CENTRAL BUSINESS
COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009809-32.2017.8.26.0606/50001 -Voto no 26534~
2
VOTO No: 26534
EDEC. No: 1009809-32.2017.8.26.0606/50001
COMARCA: Suzano
EBTE. : ISRAEL SAMPAIO DE LACERDA FILHO
EBDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADAS: CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA.,
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões
não
caracterizadas
Alegações expressamente enfrentadas no
acórdão embargado Embargos conhecidos e não providos.
Embargos
de
declaração
relativos
ao
acórdão
de
fls. 1.267-1.279, que deu parcial provimento aos recursos para reduzir as sanções em
ação por ato de improbidade administrativa.
Embarga o corréu ISRAEL SAMPAIO DE LACERDA FILHO
alegando que o acórdão é omisso em relação ao pedido de anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Pede o provimento do recurso para sanar a omissão (fl. 1-5).
Embargos interpostos tempestivamente.
É o relatório.
No mérito recursal, não há que se falar em omissão em relação
ao pedido de anulação de sentença por cerceamento de defesa, que foi expressamente
enfrentado:
“A redução da competitividade do certame implica, em regra, prejuízo
ao Erário, conclusão que resulta dos documentos juntados aos autos,
motivo pelo qual não se justificava a produção de prova
testemunhal, nos termos do art. 443, I do CPC. Pouco importa,
quanto à prova documental, que tenha sido originalmente produzida
em sede de inquérito civil, vez que, ao contrário do que acontece com
as provas oral e pericial, o contraditório sobre a prova documental é
possível a qualquer momento; possibilidade igualmente presente
durante a análise realizada pelo Tribunal de Contas do Estado”
(fls. 1.273-1.274, g.n.).
Anoto, quanto a esse ponto, que a prova pericial, mencionada
nas razões de embargos de declaração, não foi mencionada nas razões de apelação, mas,
de qualquer maneira, perícia contábil ou de engenharia em nada se relaciona com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009809-32.2017.8.26.0606/50001 -Voto no 26534~
3
redução de competitividade do certame diante dos fatos apurados, na hipótese dos
autos.
As demais alegações formuladas representam inconformismo,
que não justifica a interposição de embargos de declaração, recurso de fundamentação
vinculada, cabível somente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e não
provimento dos embargos.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator